Tribunal: STF
Processo: Rcl 43069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a qual teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 528 da Repercussão Geral (RE 658.312, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:
    O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Vale do Caí e Região promoveu Ação Trabalhista Coletiva em face do ora Reclamante pleiteando, em síntese, o pagamento de 15 minutos diários de descanso que antecedem o início da prestação de horas extras (art. 384 da CLT) às empregadas (ora substituídas) que realizaram e/ou realizem horas extras, com adicional de 50%, com reflexos em férias, acrescidas de 1/3, 13º salário, repousos remunerados, gratificação semestral, PLR, FGTS, inclusive multa de 40%, em parcelas vencidas e vincendas. A sentença de primeiro grau, proferida em 18 de abril de 2018, julgou procedentes em partes os pedidos. O Banco ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário, tendo o e. TRT da 1ª Região mantido a sentença com entendimento fundamentalmente lastreado na recepção do artigo 384 da CLT pela Constituição Federal de 1988. A alternativa foi interpor Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, esperando que o eminente Ministro Relator, perante o egrégio TST e em razão da repercussão geral do Tema, suspendesse a apreciação do feito até o julgamento em definitivo da matéria com transcendência reconhecida por este e. STF. Não obstante, o ora Reclamante foi surpreendido com a prolação de decisão monocrática aludindo não oferecer a questão transcendência com reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que há repercussão geral notoriamente reconhecida por esta e. Corte Constitucional em vigência, aguardando julgamento da matéria, o que demonstra ser um verdadeiro paradoxo com o entendimento deste e. STF.
    (...)
    Referida decisão, data maxima venia, viola frontalmente o entendimento propagado nos autos do RE 658.312/SC, o qual tramita desde 2011 nesta e. Corte, com repercussão geral sobre o tema admitida desde 09/03/2012, bem como ignora o julgamento dos embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para tornar nulo o acórdão embargado anterior, publicado em 03/09/2015.
    (...)
    A Lei n. 13467/2017, a chamada “Reforma Trabalhista”, revogou as disposições do artigo 384 da CLT, o que acentua a necessidade de pronunciamento desta e. Corte Suprema em relação à análise constitucional da questão de forma retroativa ao advento daquela referida legislação.
    (...)
    A denegação do AIRR empresarial, o não reconhecimento dos requisitos da transcendência no que tange ao tema em voga e a não determinação do sobrestamento do AIRR -0021080-84.2017.5.04.0261, tudo isso soa em sentido diametralmente oposto à decisão de repercussão geral proferida por este e. STF, de modo que merece deferimento a pretensão ora deduzida para impedir o andamento do feito como um todo e, logicamente, seus efeitos de imediato trânsito em julgado, até que sobrevenha decisão final a ser proferida por esta Corte Suprema (relativamente ao Tema 528 –tendo como leading case o RE 658.312/SC).
    Requer, “ao final, que se sobrevenha o deferimento em definitivo da medida liminar suscitada, ratificando-a no sentido de declarar a transcendência jurídica, política e econômica quanto ao tema de fundo, e a ordem de cassar a r. decisão proferida pela eminente Autoridade Reclamada, nos autos do processo AIRR -0021080-84.2017.5.04.0261, de modo que se determine o retorno do curso daquele processo e o seu sobrestamento até solução definitiva da questão de Repercussão Geral por este e. STF (relativamente ao Tema 528 –tendo como leading case o RE 658.312/SC)”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo está ativo, apresentando como última movimentação, em 20/8/2020, a publicação da decisão monocrática ora recorrida. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível, motivo pelo qual supero a ausência da juntada do ato reclamado apontado na inicial, que se encontra disponibilizado no sítio eletrônico do TST.
    Pois bem. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática proferida no processo 0021080-84.2017.5.04.0261–AIRR-TST, que negou seguimento ao recurso com base nos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 248 do RITST. 
    Contra o ato reclamado acima citado, não foram processados novos recursos. Dessa forma, observa-se que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Com efeito, “o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, [está] condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário”(Rcl. 35.490, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020).
    Assim, conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto indispensável ao conhecimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente